Tribunal: TJDFT
Processo: 0758793-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSENTE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para reconhecer o direito da requerente à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seu contracheque, referente aos períodos de 13/10/1995 a 04/01/1999, de 16/02/2005 a 10/07/2006, de 14/07/2006 a 27/04/2010 e de 27/04/2010 a 17/05/2017.
2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, sob o argumento de que, de acordo comas fichas financeiras acostadas aos autos, a requerente recebeu a gratificação em tela no período compreendido entre os meses 01/2006 e 01/2018, período não utilizado para fins de incorporação na aposentadoria. Afirmou que em relação ao período compreendido entre 13/10/1995 e 04/01/1999, de acordo com a declaração acostada aos autos, a recorrente exerceu atividades de alfabetização, conforme descrito na parte denominada ‘atividades’. Aduziu que, quanto ao período de readaptação, é garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, nos termos da Lei Distrital no 5.105/2013, fazendo jus ao recebimento da gratificação. Pugnou pelo reconhecimento dos vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de reconhecer o direito ao recebimento da gratificação.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.